Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-66.2023.8.11.0014
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000536-66.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO MOURA BARBOSA (VÍTIMA), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESTEMUNHAS PROTEGIDAS. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Natielber
Mendes Delgado e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP) e organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. A Defesa alegou nulidade por uso de testemunhas protegidas, decisão manifestamente contrária às provas e
reformatio in pejus
indireta. O Ministério Público recorreu apenas para o reconhecimento da agravante da reincidência, com majoração da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de testemunhas protegidas caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se o veredicto do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (
iii
) determinar se houve
reformatio in pejus
indireta na nova dosimetria da pena; (
iv
) reconhecer se a
agravante da reincidência pode ser aplicada ao réu sem violar o limite da pena anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de testemunhas protegidas é admitido pela Lei 9.807/1999 e não configura cerceamento de defesa quando há controle judicial e participação da defesa na colheita da prova, com possibilidade de contradita e formulação de perguntas.

A alegação de nulidade foi suscitada tardiamente, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência consolidada.

A condenação baseou-se em conjunto probatório robusto, composto por laudo de necropsia, depoimentos de testemunhas presenciais e protegidas, interceptações telefônicas e investigações policiais que comprovam a autoria e materialidade do crime.

A soberania do Júri impede a anulação do veredicto quando há lastro probatório mínimo que o sustente, sendo inviável a cassação com base na simples opção dos jurados por uma das teses.

A nova condenação impôs pena inferior à anterior (22 anos e 8 meses contra 24 anos e 8 meses), não configurando
reformatio in pejus
indireta.

A aplicação da agravante da reincidência é cabível com base em condenação anterior definitiva, mas seu reconhecimento formal não autoriza aumento da pena total quando este ultrapassa o limite da pena anteriormente fixada, sob pena de violação à vedação da
reformatio in pejus
indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido.

Recurso ministerial parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A oitiva de testemunhas protegidas, desde que controlada judicialmente e com acesso da defesa aos elementos essenciais da contradita, não configura cerceamento de defesa.

O veredicto do Tribunal do Júri deve ser mantido quando amparado em acervo probatório mínimo, sob pena de violação à soberania dos jurados.

Não há
reformatio in pejus
indireta quando a pena final do novo julgamento é inferior à pena anteriormente imposta.

A agravante da reincidência pode ser reconhecida formalmente mesmo sem gerar aumento da pena, quando sua aplicação efetiva viola a vedação da
reformatio in pejus
indireta.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “c”; CP,
arts
. 59, 61, I, 63, 69, 121, § 2o, IV; CPP,
arts
. 563, 617, 593, III, “d”; Lei 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei 9.807/1999, art. 7o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no REsp 1.224.380/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, REsp 2058612/SC; STJ, REsp 1921190/MG; TJMT, Ap. Crim. n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024; Enunciado no 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STF, Súmula 28.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000536-66.2023.8.11.0014

APELANTE: NATIELBER MENDES DELGADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NATIELBER MENDES DELGADO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Natielber
Mendes Delgado

e
pelo

Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso

contra a sentença proferida pel
o
Juíz
o
da
2
a Vara da Comarca de
Poxoréu
/MT
,
nos autos da ação penal no
1000536-66.2023.8.11.0014

(
PJe
),
que
condenou o réu
por

homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP) e organização criminosa (art. 2o, §2o, Lei 12.850/2013),
em concurso material art. 69, CP), à
pena de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado
.
(ID 320 286922)

A Defesa, em suas razões recursais, alega,
preliminarmente
, a nulidade do julgamento, sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da
utilização de depoimentos prestados por testemunhas anônimas, cujos relatos teriam sido determinantes para a imputação penal formulada contra o apelante.

No mérito, requer o reconhecimento de que a decisão proferida contraria de forma manifesta o conjunto probatório constante dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com base na tese de ocorrência de
reformatio in pejus
indireta.

(ID 320286947)

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, pleiteando sua reforma com vistas ao redimensionamento, sob o argumento de que teria havido omissão do juízo na aplicação da agravante da reincidência.

(ID 320286949)

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça
e o réu
,
pugnam pelo desprovimento integral dos recursos
. (
ID
s

3
20286955
e
ID 320286957
)

A

10
a
Procuradoria de Justiça,
exarou parecer pelo
parcial
p
rovimento da irresignação ministerial

“para o fim de reconhecer agravante da reincidência, respeitando-se o limite da penal final imposta no primeiro julgamento, em observância ao princípio da non reformatio in pejus indireta”
(
Exm
o
. Sr. Dr.

Amarildo Cesar
Fachone
– ID 326553372).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
- C
ERCEAMENTO DE
D
EFESA POR
U
SO DE TESTEMUNHAS PROTEGIDAS
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese de nulidade arguida pela Defesa, sob o argumento de que a utilização de testemunhas
“sem rosto”
teria obstado o exercício da ampla defesa e o contraditório, não merece prosperar.

De início, cumpre destacar que o instituto da testemunha protegida encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, notadamente na Lei n.o 9.807/1999, que, em seu artigo 7o, inciso IV, autoriza a preservação da identidade, imagem e dados pessoais da testemunha cuja segurança esteja sob risco em razão de sua colaboração com a Justiça.

T
rata-se de mecanismo legítimo, voltado à efetiva proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas, sem que isso importe em qualquer afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

O caso em exame insere-se justamente nesse contexto.

A prova oral demonstrou que o crime foi cometido no âmbito de organização criminosa armada, circunstância que impôs a adoção de medidas excepcionais para preservar a integridade dos colaboradores da persecução penal.

O sigilo da identidade de algumas testemunhas foi determinado de forma fundamentada e sob controle judicial, sem que se tenha suprimido o acesso da Defesa aos elementos essenciais à contradita ou à formulação de perguntas, sendo-lhes franqueada a participação nos atos de inquirição
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a preservação da qualificação de testemunhas em situações de risco não configura cerceamento de defesa, desde que assegurada a participação da Defesa na colheita da prova.

Assim se decidiu no
AgRg
no REsp 1.224.380/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, ao afirmar que não há nulidade quando
“algumas das testemunhas arroladas na denúncia são beneficiadas com o sigilo de sua qualificação, porque temiam represálias”, e que “os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual”
.

No plano estadual, o Provimento n.o 27/2013-CGJ estabelece diretrizes para a proteção de dados pessoais de vítimas e testemunhas que estejam em situação de risco, seja físico ou moral, permitindo sua ocultação nos autos.

Referida norma confere autorização a magistrados e delegados para manter em sigilo informações como qualificação e endereço dessas pessoas, assegurando, contudo, o acesso restrito ao Ministério Público e à defesa regularmente constituída, desde que haja requerimento formal, com controle de vistas e registro em autos próprios.

É importante frisar que o procedimento previsto
se encontra
devidamente disciplinado e acessível às partes processuais, inclusive à Defesa, que poderá solicitar o acesso às informações protegidas, observadas as formalidades estabelecidas, especialmente aquelas previstas no § 4o do art. 2o do mencionado Provimento.

No caso, verifica-se que a Defesa não suscitou a nulidade no momento processual adequado, limitando-se a fazê-lo somente após o julgamento em plenário, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira, expressamente repelida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conforme salientado no parecer ministerial, a parte poderia ter se insurgido contra o sigilo por ocasião do recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia, mas quedou-se inerte, incorrendo em preclusão lógica e temporal
.

Por outro lado, o reconhecimento de nulidade processual reclama demonstração inequívoca de prejuízo, sob pena de incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief

(art. 563 do CPP).

E não se verifica, nos autos, qualquer prejuízo concreto advindo da manutenção do sigilo das testemunhas, visto que a condenação não se baseou exclusivamente em tais relatos, mas também em um robusto conjunto probatório, composto por depoimentos da esposa da vítima, interceptações telefônicas e declarações de outros informantes, todos convergentes para a comprovação da autoria e da materialidade

A própria experiência forense revela que, em delitos cometidos sob a égide de grupos organizados, a intimidação de testemunhas é prática corriqueira e tem o potencial de comprometer não apenas a instrução, mas o próprio funcionamento da Justiça. A adoção do sigilo controlado é medida excepcional, mas legítima, desde que supervisionada pelo juízo e acompanhada pelas partes, como ocorreu na hipótese.

Portanto, não se pode admitir que o direito de defesa seja manejado de forma a inviabilizar a proteção do colaborador da Justiça, sob pena de inversão da lógica constitucional.

Assim, ausente demonstração de prejuízo efetivo e verificada a regularidade da oitiva das testemunhas sob contraditório, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO I

Ao que ressoa do vertente inquérito policial, na data de 11 de março de 2019, por volta das 16h50min, em frente
à
residência da vítima, localizada na rua Afonso Pena, s/n, bairro Jardim Tropical em Poxoréu, os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO, previamente ajustado
c
om SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, e atuando sob o comando de ROSILENE MARINHO PARIZ, agindo mediante paga ou promessa de recompensa e, executando o crime de surpresa, fazendo uso de arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, efetuaram vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra o ofendido Danilo Moura Barbosa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame (de Necropsia (fl.89/96), as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Consta do caderno investigativo que os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES agiram sob o comando da denunciada ROSILENE MARINHO PARIZ que, planejou a empreitada criminosa, eis que
a mesma
ostenta condição de comando da organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, em Poxoréu.

Segundo apurado, alguns dias antes da execução da vítima, a pessoa de
Shilton
dos Santos Gonçalves veio para Poxoréu, permanecendo em um imóvel designado por Rosilene Marinho Pariz, com
a
função de sondar a vítima, observando sua rotina
.
Na data combinada entre os comparsas, o denunciado
Shilton
dos Santos Gonçalves, utilizando-se de uma motocicleta Honda CG150 FAN, de cor vermelha, placa NPN 9600 (
dai
qual a denunciada Rosilene Marinho Pariz é reconhecidamente a possuidora) deu carona à pessoa de
Natielber
Mendes Delgado, que trouxe consigo a arma de fogo utilizada para matar a vítima.

Os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES agindo a mando da faccionada ROSILENE MARINHO PARIZ, se deslocaram até a casa da vítima e,
no momento em que
está se aproximava do veículo, passaram a efetuar vários e sucessivos disparos de arma de: fogo contra a vítima, cujo exame de corpo delito apontou 16 (dezesseis) lesões características: de orifícios de entrada de projéteis de arma.

Após os disparos, o denunciado NATIELBER na garupa da motocicleta conduzida por SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES empreenderam: fuga do local, desfazendo-se das roupas que usaram na empreitada criminosa, arremessando uma camiseta no telhado da casa de um primo da vítima.

As testemunhas fizeram o reconhecimento pessoal dos executores; bem como as peças de vestuário apreendidas (no interior da casa ocupada pelo denunciado
Shilton
) condiziam, com o modelo e cores descritas pelos depoentes.

Após o homicídio, os denunciados
Natielber
Mendes Delgado e
Shilton
dos Santos Gonçalves devolveram a motocicleta da também denunciada Rosilene Marinho Pariz e evadiram-se de Poxoréu, levando consigo a arma de fogo utilizada para matar a vítima.

Logrou-se apurar que a denunciada: Rosilene Marinho
Panz
, na condição de chefia da facção criminosa, determinou a execução do crime, havendo ainda a promessa de entrega aos executores, de determinada quantia de substância entorpecente após a consumação do homicídio.

FATO II

No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2018
à
27 de março de 2019; em diversas ocasiões e lugares na comarca de Poxoréu e região, os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO, SHILTON DOS. SANTOS GONÇALVES e ROSILENE MARINHO PARIZ constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto, homicídio e outros crimes.

O relatório técnico n. 005/2019 oriundo do Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, aduziu que a denunciada ROSILENE MARINHO PARIZ, conforme informes recebidos de fontes humanas, é membro da facção criminosa Comando vermelho de Mato Grosso e ocupava o cargo/posição denominada "DISCIPLINA FINAL" na cidade de Poxoréu no período da ocorrência do crime de homicídio contra vítima Danilo Moura Barbosa.

Da mesma sorte, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, apontou os outros denunciados como integrantes da mesma facção criminosa, ocupantes de postos/cargos de subordinação junto à organização criminosa.

Assim agindo, os denunciados NATIELBER MENDES DELGAD
O
, SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES e ROSILENE MARINHO PARIZ encontram-se incursos nas sanções do artigo 121
, parágrafo 2
; incisos I (mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe) e. IV
(à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) combinado.com o artigo 29, todos do Código Penal em concurso material de infrações com o artigo 2°

da Lei 12.850/13; requerendo o Ministério Público que, uma vez recebida e autuada (...)”.
(ID 204179932)

Concluída regularmente a fase de instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada procedente, resultando na condenação do réu nos termos anteriormente expostos.

Contra esse desfecho manifestaram-se, por meio de recurso, tanto a Defesa quanto o Ministério Público, cujas alegações recursais serão analisadas a seguir.

Do Recurso Defensivo

A Defesa busca a anulação do julgamento, sob a alegação de que o veredicto do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.

T
al pretensão, contudo, não merece guarida, seja no plano fático, seja no jurídico.

De início, impõe-se rememorar que o Tribunal do Júri constitui o juízo natural para os crimes dolosos contra a vida, com competência e soberania expressamente asseguradas pelo art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

A desconstituição do julgamento popular é medida de caráter absolutamente excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se revela escandalosamente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer apoio em elementos de convicção constantes dos autos. Existindo, porém, lastro mínimo de prova que ampare a tese acolhida em plenário, deve prevalecer o veredicto, sob pena de se violar a garantia constitucional da soberania do Júri.

No caso em apreço, não há falar em contrariedade manifesta à prova. O Conselho de Sentença, a partir de um acervo robusto, coerente e produzido sob o crivo do contraditório, reconheceu, com inteira razoabilidade, a autoria de
Natielber
Mendes Delgado no homicídio qualificado de Danilo Moura Barbosa, em coautoria com
Shilton
dos Santos Gonçalves e sob o mando de Rosilene Marinho Pariz.

A materialidade delitiva
está
solidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia n.o 05727/2019, que descreve com minúcia as múltiplas lesões ocasionadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça, tórax e membros da vítima.

Transcreve-se, por oportuno, excerto do documento técnico:

“(...)
LESÕES:

Periciando vítima de múltiplas perfurações por arma de fogo, apresentando no total 30 orifícios de perfurações por arma de fogo, identificados com orifícios de entrada e orifícios de saída de projetil. Múltiplos orifícios foram causados pelo mesmo projetil. Os orifícios de entrada
dos projetil
foram identificados como ‘E’; os orifícios de saída foram identificados com ‘S’;
os projetil
foram identificados como ‘P’. Ao exame externo e interno:

– E1 localizado em região temporal direita, com orla enegrecida, apresenta trajeto em direção
mastoidiana
esquerda, local onde foi palpado, identificado e extraído ‘P1’.

– E2 localizado em região maxilar direita e E3 localizado em região
submentoniana
direita, ambos com direção para região mandibular esquerda. Presença de ferimento em lábio superior; fratura de maxila esquerda; fratura de dentes superiores e fratura de mandíbula esquerda. Presença de um orifício saída de projetil localizado em mandíbula esquerda e foi identificado e extraído um projetil em mandíbula esquerda. (...)

– E4 localizado em região de antebraço direito com trajeto superficial e com S4 localizado aproximadamente 4cm proximal em antebraço direito; apresenta trajeto ascendente em direção ao tórax.

– E5 localizado em face anterior de braço direito distal com trajeto superficial, ascendente e S5 localizado aproximadamente 1,0 cm e com direção ao tórax.

– E6 localizado em face posterior de braço direito, com trajeto que transfixa o membro e apresenta S6 em face anterior de braço direito em região medial e com direção ao tórax.

– E7 localizado em face medial de falange proximal de quarto quirodáctilo, transfixando o quarto, terceiro e o segundo dedos da mão direita e com S6 localizado em face lateral, em falange proximal do segundo quirodáctilo de mão direita.

– E8 localizada em região mamaria esquerda medial com trajeto superficial, apresenta S8 em região mamária esquerda lateral com trajetória em direção ao braço esquerdo local onde existe uma lesão linear superficial provavelmente decorrente de P8.

– E9, E10 e E11 são localizados em dorso de mão esquerda, todos com trajeto transfixante em mão esquerda e com S9, S10 e S11, também localizados na mão esquerda.

– E12 está localizada em face anterior a perna direita com trajeto do projetil ascendente, apresentando saída em região poplítea direita e nova entrada em fossa
póplites direita proximal
e com S12 em face anterior da coxa direita.

– E13 localizado em região
inframamária
direita com P13 identificado e extraído no subcutâneo em região mamária esquerda.

– E14 localizado em região epigástrica direita, com trajeto superficial, e S14 em região xifoide esquerda.

– E15 localizado em região de flanco abdominal direito, com trajeto superficial, e com S15 em região de flanco abdominal esquerdo.

– E16 localizado em região infraclavicular direita com trajeto para região mediastinal, observado contusão pulmonar em lobo inferior de pulmão direito, perfuração de saco pericárdio, transfixação do coração, hematoma que se estende para região dorsal, não sendo possível identificação de P16. (...)

VI – CONCLUSÃO:
Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Danilo Moura Barbosa
deu-se
em decorrência de choque hipovolêmico e distúrbio respiratório causado por múltiplas perfurações por arma de fogo
”.
(Trecho do laudo de necropsia n.o 05727/2019 – fls. 92/99).

O quadro pericial, portanto, afasta qualquer dúvida quanto à
causa mortis
, revelando execução à curta distância e extrema violência, o que legitima o reconhecimento das qualificadoras acolhidas pelos jurados.

A autoria, de igual modo, emerge de um conjunto probatório firme, coeso e harmônico.

A testemunha Bruna Bárbara dos Santos
Galiassi
, esposa da vítima, prestou depoimento seguro e emocionalmente coerente, narrando ter presenciado toda a ação criminosa:

“(...)
Promotora:
(...) do que você se lembra após ouvir dos disparos?

Informante:
tudo começou quando ele
tava
saindo para trabalhar e eu
tava
com um bebê
recém nascido
, e ele saiu e deixou a porta aberta. Eu
levantei
para fechar a porta, com o bebê no colo, quando eu vi o rapaz correndo em direção à frente do ônibus, de trás para frente. No entanto, achei que fosse aluno, que ele transportava aluno e eu fechei a porta, e a porta é de
blindex
e eu
vi ele
tirando a arma. Quando eu
vi ele
tirando a arma, realmente eu joguei meu filho no carrinho e sai para fora, no que eu
sai

pra
fora o meu filho mais velho veio atrás de mim, e eu comecei a gritar pedindo pelo amor de Deus para ele não fazer aquilo. Os primeiros disparos ele fez olhando, os últimos disparos ele olhava só para mim, ele atirava olhando para mim, ele não olhava para o Danilo, e eu gritei, gritei, gritei, gritei (...) e eles subiram na moto e saíram direção a MT, nisso eu subi em cima do meu marido, me sujei toda de sangue, até então ele estava com os olhos abertos, gritava muito, gritava muito, tentando colocar ele dentro do carro para levar para o Hospital (...);

Promotora
: o horário que ele saiu de casa, era o horário de costume?

Informante
: era o horário de costume,
uhum
;

Promotora:
a senhora sabe dizer se nos dias que antecederam a morte dele, o Danilo
tava
com comportamento diferente? Estava amedrontado? Nervoso? Ou comentou alguma coisa com a senhora?

Informante:
nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de comportamento estranho;

Promotora:
os denunciados, a

pessoa de Rosilene,
Shilton
e o
Natielber
, são pessoas conhecidas de vocês? Do convívio de vocês?

Informante:
(...) eu
vi eles
no posto com primo dele;

Promotora:
esse episódio no posto, a senhora poderia esclarecer?

Informante:
chegou um primo dele de outra cidade e ligou
pra
ele, pedindo para que fosse até o posto, outro primo que não mora aqui em Poxoréu, veio para passar o final de semana e queria companhia. E a gente foi para o posto, eu, ele e meu bebê recém-nascido, (...), a gente foi na realidade para cumprimentar só, não ia para ficar. E
ai
, desceu do carro, cumprimentou, nisso o Léo chegou, estacionou o carro do lado
a onde
a gente estava, e o Léo desceu do carro com esse rapaz e o Léo
apresentou ele
para o meu marido, só para o meu marido (...);

Promotora:
ele apresentou quem?

Informante:
o meu marido, ‘esse aqui é o meu primo’ (...) não citou nomes não, só falou ‘esse aqui é o meu primo’ e bateu nas costas do Danilo; (...);

Promotora:
a senhora consegue identificar essa pessoa que fora apresentada?

Informante:
sim, do posto sim;

Promotora:
como um dos que participaram do assassinato?

Informante:
sim;

Promotora:
teria sido o que efetuou o disparo ou que estava na motocicleta?

Informante
: o que efetuou; (...);

Promotora:
quanto tempo antes da morte ocorrer, vocês se encontraram no posto?

Informante:
foi no carnaval, antes do carnaval um pouco, quase um mês antes (...);

Defesa:
pelas fotos que você viu, para não precisar refazer esse procedimento, pelas que fotos que você viu e tudo, você sabe identificar que seria o
Shilton
?

Informante
:
uhum
;

Defesa:
ele que seria o Chacal?

Informante:
isso (...).”
(Trecho do depoimento judicial de Bruna Bárbara dos Santos
Galiassi
– mídia encartada à fl. 407).

No plenário do Júri, manteve-se coerente, descrevendo o autor dos disparos como indivíduo de compleição magra, moreno, usando capacete, características compatíveis com o réu
Natielber
, ainda que tenha ressalvado não poder afirmar com absoluta certeza facial devido ao uso do equipamento:

“(...)
Informante:
Ele estava saindo para trabalhar e aí ele me chamou para pegar uma garrafa pet com água para colocar no radiador do ônibus. Ele era motorista de ônibus. Ele levava os alunos de Poxoréu para Rondonópolis da faculdade. Ele me chamou para pegar essa garrafa pet de água. Assim que eu que eu entreguei a garrafa pet, ele estava aí eu voltei para dentro, né? Estava fechando o portão, a porta e eu vi o
cara
descendo correndo, até achei que fosse aluno na época. E aí a hora que eu
vi ele
tirando a arma de trás para frente, aí eu corri para fora. Aí foi na hora que tudo aconteceu, ele começou a disparar, e na minha frente, aí meu eu
eu
saí correndo. Meu filho veio atrás de mim, mas ela, eu joguei o meu menorzinho de 2 meses no sofá e foi tudo na minha frente, na frente do meu mais velho,
tá
?

Promotor:
Então a senhora viu o momento em que ele é foi alvejado?

Informante:
Eu vi tudo, vi tudo.

Promotor:

Tá
, o
Shilton
já foi condenado, né? Que seria um dos executores. A Rosilene também já foi
condenado
, o
Natielber
também foi condenado. Mas é, a gente tem que refazer esse júri hoje. É o que te levou a concluir que o
Natielber
participou também dessa, dessa execução do Danilo?

Informante:

Olha, na realidade, na época eles me deram é retrato lá
pra

pra
ver se reconhecia, né? Falava bem assim, aí é 100% que eu reconheço, não? Eu falei pelo tom de pele, pela estatura, porque é uma coisa muito rápida, né? O outro já estava na moto, ele
ele
veio por trás do ônibus, o outro já foi com a moto
pra
frente. Tá, e aí, a hora que ele fez todo o serviço, já montou na moto, sabe? Eu sei que era um cara magro, Moreno, tinha, não tinha tatuagem no braço, ele
tava
com capacete, ele não
tava
com o rosto à mostra,
tá
? Ele
tava
de capacete, então eu
tô
dando assim o que eu vi do pescoço pra baixo, então eu não posso afirmar 100%, como eu falei em todos os meus depoimentos, falar bem assim,
ai
, você tem certeza? Não tenho certeza, mas parece com ele, a, estatura, o jeito, a tatuagem parece. (...)”
(Trecho extraído do depoimento da esposa da vítima em plenário – Id. 193172064)

Tal relato assume especial relevância, por evidenciar percepção direta dos fatos que se seguiram à prática delituosa.

O depoimento em questão foi devidamente corroborado pelas declarações da testemunha protegida no 4, a qual descreveu, com minucioso detalhamento, os elementos relativos à motivação, ao planejamento e à execução do homicídio, em conformidade com as diligências investigativas e com o conteúdo das interceptações telefônicas obtidas no âmbito da Operação Lapidação.

A testemunha declarou, nos seguintes termos:

“(...) QUE confirmo que o Comando Vermelho de Mato Grosso determinou a morte de DANILO, que pelo que soube seria pelo motivo desta vítima ter matado alguém que é do CV também; QUE em razão disso chegou a ordem até o município de Poxoréu e a pessoa de ROSILENE que é a voz desta organização na cidade preparou tudo para que acontecesse o crime; QUE eu recebi uma quantidade de pasta base para tanto, e o METRALHA não sei o que recebeu pelo crime, se foi dinheiro ou droga; QUE o METRALHA foi para Poxoréu de ônibus e eu o peguei na rodoviária em torno das 14:00 horas do dia do crime; QUE da rodoviária nos deslocamos para uma casa que estava ficando após a pontem depois que passa uma usina; QUE não ficamos muito tempo nesta casa, apenas usei um pouco de pasta e subimos para espionar a
vítima; QUE ficamos próximo do ônibus estacionado
enfrente
da casa da vítima até ela sair; QUE a vítima saiu da casa e em seguida a vítima abriu a porta do referido ônibus e estava mexendo no motor ou tanque do mesmo, ocasião que o Metralha pegou a pistola e aproximou da vítima e disparou contra a mesma seguidamente; QUE a vítima não reagiu a nada, pois foi muito rápida, apenas ouvi muitos gritos da esposa da vítima, que gritava o nome dela, ou seja, DANILO, DANILO e por socorro; QUE pegamos a motocicleta e fomos para aquela cada após a ponte; QUE ficamos lá por cerca de 20 minutos e levei o Metralha na rodoviária; QUE deixei a moto a moto na rodoviária com a chave e capacete e depois disso a ROSILENE foi e a pegou; QUE a motocicleta é de propriedade da ROSILENE, sendo que antigamente era do vulgo CABRITO (...) QUE foi usada uma pistola no homicídio do DANILO, que a arma veio junto com o Metralha de Rondonópolis; QUE depois disso não mais vi este povo. (...)”
(Trecho extraído do depoimento da Testemunha sem rosto 4 – Id. 114704406 pág. 93/94)

Essas informações foram confirmadas durante a Operação Lapidação, conforme relatório no 2021.7.34973, elaborado pela Sétima Vara da Comarca de Cuiabá, no qual se apurou, a partir de interceptações telefônicas, que “
Rosilene admite que a morte de Danilo foi decretada pelo Comando Vermelho e executada por
Natielber
Mendes Delgado, vulgo Metralha, e seu espelho
Shilton
dos Santos Gonçalves, vulgo Chacal.”
O conjunto probatório, portanto, evidencia que
Natielber
foi recrutado e enviado a Poxoréu para executar a vítima, com arma e logística fornecidas por Rosilene.

Corroboram esses elementos os depoimentos
dos informantes
Adriano Moura Barbosa e José Wanderley
Nalon
, os quais afirmaram que logo após o crime, o primo da vítima, Leonardo, chegou exaltado ao local dizendo
“eu sei quem foi, foi o Chacal e o Metralha”,
mencionando ainda que a arma e a motocicleta utilizadas pertenciam a Rosilene.

Tais informações, dadas de forma espontânea e imediata, possuem alto valor indiciário e se ajustam às demais provas.

O relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil também é preciso ao detalhar a dinâmica delitiva:
“De acordo com o relato da esposa da vítima, Danilo
estava ligando o ônibus quando um indivíduo de camiseta cinza o abordou e efetuou vários disparos. Em seguida, outro rapaz de camiseta rosa pilotando uma motocicleta vermelha se aproximou; o atirador subiu na garupa e ambos seguiram sentido MT-130. Em diligências, foram localizados cartuchos deflagrados calibre 9mm, roupas úmidas abandonadas e câmeras de segurança confirmaram a rota de fuga.”

O investigador Luís Otávio Lemes Vieira
,
informou
em plenário
que, após o homicídio de Danilo Moura Barbosa, foram desenvolvidas diligências investigativas que possibilitaram a identificação do trajeto de fuga dos executores. Constatou-se que os autores seguiram em direção à rodoviária, fazendo parada em uma oficina, onde trocaram de vestimentas e abandonaram uma camiseta posteriormente apreendida. A motocicleta utilizada na ação criminosa foi reconhecida como pertencente à corré Rosilene Marinho Pariz, já condenada, sendo o condutor identificado como
Shilton
dos Santos Gonçalves, conhecido como
“Chacal”,
também condenado.

As investigações indicaram, ainda, que os envolvidos se ocultaram em uma residência situada na região dos Currais, local em que novamente efetuaram troca de roupas. O proprietário do imóvel confirmou que
Natielber
Mendes Delgado, apelidado de
“Metralha”,
havia chegado à cidade a mando de Rosilene, que lhe solicitara abrigo.

Essas informações foram corroboradas por meio de interceptações telefônicas legalmente autorizadas no contexto da Operação Lapidação, nas quais Rosilene confessou ter providenciado abrigo, armamento (uma pistola calibre 9mm) e suporte logístico aos executores.
A mesma
admitiu, ainda, que
Natielber
fora trazido de Rondonópolis com o propósito específico de executar Danilo, sob a justificativa de que a vítima estaria envolvida com facção criminosa rival.

Ademais, o policial
Luís
ressaltou que
Natielber
possui histórico criminal significativo, sendo apontado como liderança do tráfico de entorpecentes na região da Vila Operária, em Rondonópolis, com diversas ocorrências registradas e tentativas de evasão.

Verbis
:

“(...)
Testemunha:
Aí era por volta das 17:00 a gente recebeu a notícia de que havia acontecido uma tentativa de homicídio, né? Mas ao chegar no hospital, a vítima, Danilo é, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A
partir daí começaram se
as investigações é
naquele exato momento, é, nós fomos em busca de imagens, enfim, aí tivemos a informação de que logo após é o homicídio? É, é uma dupla, né? Numa motocicleta de cor vermelha teria parado é numa casa, é de uma pessoa conhecida como Leozinho, teria tirado a camiseta e jogada no telhado, enfim, nós fomos até esse lugar. E aí nesse momento a gente
tava
de posse de umas imagens, né já, que a gente já havia colhido nos estabelecimentos e aí é a gente recolheu essa camiseta que possivelmente estava lá em cima da casa e nesse momento essa pessoa de Leozinho, que era proprietário lá, ele chegou e aí é nós o indagamos, né? Acerca de
por
qual motivo seria essa ação, né? Das pessoas jogarem essa camiseta lá. Enfim, é. Quando a gente mostrou as fotos da é das imagens que a gente havia colhido, é com as características que a esposa do Danilo havia passado. Ele reconheceu uma das pessoas, inclusive a motocicleta, enfim, aí ele
ele
falou
pra
gente, o lugar mais ou menos onde essas pessoas moravam, uma das pessoas que estavam na moto, nós recolhemos a camiseta, acho que era uma camiseta listrada, a cor eu não me recordo se era rosa, enfim, aí nós fomos até um lugar chamado é Alameda
Monchão
Dourado, que é conhecido como os Currais, ao lado do bar do Galego. Lá tinha uma casa e ao entrarmos na casa, é, nós encontramos lá uma Bermuda jeans escura, um tênis, é, estavam molhados, né? Porque estava no tempo de chuva e a vizinha disse mesmo que duas pessoas haviam chegado a uma motocicleta de cor vermelha e uma das pessoas estavam sem a é sem camiseta. É? E aí nós recolhemos ali as roupas, né? E nesse ínterim, aí é diante da informação que a gente tinha. Né, desse Leozinho de que que conhecia é o
shilton
, o vulgo morte, o chacal, não me recordo. (...) e aí dia seguinte nós recebemos informação, denúncia anônima de que o segundo suspeito seria uma pessoa por nome
de Metralha
e que havia recentemente saído da do presídio da Mata Grande. Então, diante dessa informação, a gente pediu a ficha, né de cadastro do
do
suspeito metralha e chegamos até
Natielber
, enfim. Depois fomos é atrás de depoimentos, inclusive teve testemunhas sem rosto que reconhece né
shilton
como o piloto da motocicleta, inclusive passando características bem significativas. Como é
tatuagens, enfim, é. (...)
Funilando
aí no
Natielber
, além das da denúncia anônima, é desse vulgo metralha. É da ficha cadastral que nós pegamos. O próprio
shilton
, que era o piloto da motocicleta, no depoimento ele falou que havia levado
Natielber
até a Rodoviária. Então essa é nós, nós depois de
localizá-
lo
, né? Nós tivemos essa informação (...
) Na
época a gente
tava
com uma operação chamada Lapidação e nesse momento nós já havíamos cumprido um mandado de prisão temporária em desfavor da Rosilene, que a princípio era é chefe, é, é gerente do tráfico e da organização criminosa em Poxoréu e nessa operação a Rosilene estava. E aí, em uma da dos trechos da conversa, ela fala acerca do homicídio, né? E ela fala de
Natielber
,
de Metralha
, que era padrinho dela e que realmente ela deu é suporte
pra
eles e que inclusive ela pegou é em suas mãos a 9 mm é e que não poderia deixar é o irmão, né? Desamparado. E aí nós tivemos é, já tínhamos as informações, né? Então foram 3. É 3 evidências aí de que
natielber
foi o autor do dos disparos. (...)”
(Trecho extraído da oitiva da testemunha em plenário – ID 193172064)

De igual modo, o investigador Fábio Antônio Coelho da Silva relatou que, após a consumação do homicídio, foram realizadas diligências que culminaram na apreensão de vestimentas abandonadas por dois suspeitos. Na sequência, denúncias anônimas apontaram que o segundo indivíduo seria
“Metralha”,
recém-egresso do Presídio da Mata Grande, identificado como
Natielber
Mendes Delgado.

Verbis
:

“(...)
Testemunha:
Aí era por volta das 17:00 a gente recebeu a notícia de que havia acontecido uma tentativa de homicídio, né? Mas ao chegar no hospital, a vítima, Danilo é, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A partir daí começaram se
as investigações é
naquele exato momento, é, nós fomos em busca de imagens, enfim, aí tivemos a informação de que logo após é o homicídio? É, é uma dupla, né? Numa motocicleta de cor vermelha teria parado é numa casa, é de uma pessoa conhecida como Leozinho, teria tirado a camiseta e jogada no telhado, enfim, nós fomos até esse lugar. E aí nesse momento a gente
tava
de posse de umas imagens, né já, que a gente já havia colhido nos estabelecimentos e aí é a gente recolheu essa camiseta que
possivelmente estava lá em cima da casa e nesse momento essa pessoa de Leozinho, que era proprietário lá, ele chegou e aí é nós o indagamos, né? Acerca de
por
qual motivo seria essa ação, né? Das pessoas jogarem essa camiseta lá. Enfim, é. Quando a gente mostrou as fotos da é das imagens que a gente havia colhido, é com as características que a esposa do Danilo havia passado. Ele reconheceu uma das pessoas, inclusive a motocicleta, enfim, aí ele
ele
falou
pra
gente, o lugar mais ou menos onde essas pessoas moravam, uma das pessoas que estavam na moto, nós recolhemos a camiseta, acho que era uma camiseta listrada, a cor eu não me recordo se era rosa, enfim, aí nós fomos até um lugar chamado é Alameda
Monchão
Dourado, que é conhecido como os Currais, ao lado do bar do Galego. Lá tinha uma casa e ao entrarmos na casa, é, nós encontramos lá uma Bermuda jeans escura, um tênis, é, estavam molhados, né? Porque estava no tempo de chuva e a vizinha disse mesmo que duas pessoas haviam chegado a uma motocicleta de cor vermelha e uma das pessoas estavam sem a é sem camiseta. É? E aí nós recolhemos ali as roupas, né? E nesse ínterim, aí é diante da informação que a gente tinha. Né, desse Leozinho de que que conhecia é o
shilton
, o vulgo morte, o chacal, não me recordo. (...) e aí dia seguinte nós recebemos informação, denúncia anônima de que o segundo suspeito seria uma pessoa por nome
de Metralha
e que havia recentemente saído da do presídio da Mata Grande. Então, diante dessa informação, a gente pediu a ficha, né de cadastro do
do
suspeito metralha e chegamos até
Natielber
, enfim. Depois fomos é atrás de depoimentos, inclusive teve testemunhas sem rosto que reconhece né
shilton
como o piloto da motocicleta, inclusive passando características bem significativas. Como é tatuagens, enfim, é. (...)
Funilando
aí no
Natielber
, além das da denúncia anônima, é desse vulgo metralha. É da ficha cadastral que nós pegamos. O próprio
shilton
, que era o piloto da motocicleta, no depoimento ele falou que havia levado
Natielber
até a Rodoviária. Então essa é nós, nós depois de
localizá

lo
, né? Nós tivemos essa informação (...
) Na
época a gente
tava
com uma operação chamada Lapidação e nesse momento nós já havíamos cumprido um mandado de prisão temporária em desfavor da Rosilene, que a princípio
era é chefe, é, é gerente do tráfico e da organização criminosa em Poxoréu e nessa operação a Rosilene estava. E aí, em uma da dos trechos da conversa, ela fala acerca do homicídio, né? E ela fala de
Natielber
,
de Metralha
, que era padrinho dela e que realmente ela deu é suporte
pra
eles e que inclusive ela pegou é em suas mãos a 9 mm é e que não poderia deixar é o irmão, né? Desamparado. E aí nós tivemos é, já tínhamos as informações, né? Então foram 3. É 3 evidências aí de que
natielber
foi o autor do dos disparos. (...)”
(Trecho extraído da oitiva da testemunha em plenário – Id. 193172064)

Diante do exposto, verifica-se que o acervo probatório
se apresenta
coeso, diversificado e harmônico, composto por elementos técnicos, testemunhais, documentais e periciais, todos convergentes no sentido de atribuir a autoria do delito a
Natielber
Mendes Delgado, que, em unidade de desígnios com
Shilton
dos Santos Gonçalves e sob a liderança de Rosilene Marinho Pariz, teria executado, de forma deliberada e fria, a vítima Danilo Moura Barbosa.

A versão exculpatória sustentada pelo apelante, ao negar a autoria, revela-se isolada e destoante do conjunto robusto e coerente de provas constantes dos autos.

A jurisprudência pátria é firme ao afirmar que a cassação do veredicto popular somente é cabível quando a decisão é arbitrária e totalmente divorciada das provas colhidas, o que não se verifica quando há lastro mínimo que a sustente.

À luz desse acervo probatório, não se vislumbra o requisito de
“decisão manifestamente contrária à prova dos autos”
exigido pelo art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, pois o veredicto popular encontra sólido arrimo nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas - no caso, a acusatória, constitui ato soberano de valoração da prova, somente passível de censura quando absolutamente dissociado do conjunto instrutório, hipótese inexistente no caso concreto.

Com efeito, como já reiterou esta Egrégia Corte de Justiça:

“Decidindo os jurados
ex
conscientia
própria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’), deve-se restringir ao máximo a hipótese do juízo de cassação, pois a decisão do Júri
não se confunde com o reexame judicial da prova, mas com sua valoração popular dentro dos limites da razoabilidade. Se o veredicto encontra amparo em provas legítimas e convergentes, deve prevalecer.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024, 2a Câmara Criminal,
DJe
14/06/2024).

Em matéria de Tribunal do Júri, prevalece o sistema da íntima convicção, no qual, como bem leciona Hélio Tornaghi,
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(
Código de Processo Penal
, 7a ed., São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 274). Ou seja, os jurados decidem
ex
informata conscientia
, valendo-se das provas submetidas ao seu crivo na sessão de julgamento, somente sendo admissível a nulidade da decisão popular quando
esta
se mostrar manifestamente dissociada do acervo probatório, hipótese inocorrente no presente caso.

A propósito, Heráclito Antônio
Mossim
esclarece que o legislador, ao redigir o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, empregou de forma proposital a expressão
“manifestamente contrária
”, para enfatizar que a contradição há de ser patente, evidente e notória, traduzida em decisão escandalosa, arbitrária e absolutamente divorciada da prova dos autos (
Júri: Crimes e Processo
, 3a ed., Forense, p. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal caminha no mesmo sentido, assentando que
“a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Igualmente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento, por meio do Enunciado no 13, de que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Portanto, não há falar em nulidade ou novo julgamento. O veredicto do Conselho de Sentença foi proferido em consonância com as provas dos autos, dentro dos parâmetros constitucionais e legais, e merece integral manutenção.

A Defesa também argumenta ter ocorrido majoração indevida em etapas da dosimetria da pena no novo julgamento, em afronta à vedação constitucional da
reformatio in pejus
indireta.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Como ponto de partida, observa-se que o réu
Natielber
Mendes Delgado foi condenado no primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri, realizado em 17/11/2022, nos autos n.o 0000316-27.2019.8.11.0014, às penas de 20 (vinte) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal) e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses pelo delito de organização criminosa, totalizando 24 (vinte e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumpridos em regime inicial fechado.

Referida decisão foi anulada por meio do Habeas Corpus n.o 1023456-13.2022.8.11.0000, em razão da nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia, vício formal reconhecido pelo Tribunal. Em razão disso, o feito foi desmembrado, originando a presente ação penal n.o 1000536-66.2023.8.11.0014.

Superado o vício e retomada a marcha processual, novo julgamento foi realizado em 07/05/2025, culminando em condenação a 18 (dezoito) anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses por organização criminosa, totalizando 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, igualmente fixado o regime inicial fechado.

A vedação à
reformatio in pejus
, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal, impede que a situação do réu seja agravada quando apenas a Defesa interpõe recurso. Tal garantia estende-se, inclusive, à modalidade indireta, hipótese em que a sentença anterior é anulada por iniciativa defensiva: não é admissível que o novo julgamento imponha sanção mais severa ao acusado.

Ainda que a jurisprudência reconheça a aplicabilidade dessa restrição mesmo diante de nulidades absolutas, no caso concreto, o que se revela determinante é o cotejo entre as duas decisões condenatórias.

A nova sentença fixou pena total inferior à anteriormente imposta, o que afasta, de plano, a alegada
reformatio in pejus
indireta, por ausência do elemento objetivo indispensável
-
o agravamento do
quantum
final da pena.

A Defesa aponta, como fundamento da suposta nulidade, diferenças na valoração de critérios ao longo das fases da dosimetria. No entanto, eventuais variações, desde que devidamente motivadas com base em elementos concretos dos autos e observados os limites normativos, inserem-se no âmbito da discricionariedade judicial vinculada, inerente à aplicação do art. 59 do Código Penal.

A dosimetria não constitui operação meramente aritmética, mas sim juízo de adequação e proporcionalidade da resposta penal, orientado pelos princípios da individualização da pena, conforme estabelece o art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Importa, ainda, ressaltar a necessidade de harmonização entre os princípios que regem o Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos impede que o juízo togado reavalie o mérito decidido pelos jurados, cabendo ao Juiz Presidente apenas aplicar a pena conforme as respostas aos quesitos, respeitando os marcos legais e, nos casos de anulação favorável ao réu, observando a vedação ao agravamento do
resultado final
.

Foi exatamente o que se verificou no presente caso.

O novo Conselho de Sentença reconheceu apenas uma qualificadora e afastou outra, modificando a base fática do julgamento. Diante disso, o Juiz Presidente, vinculado ao veredicto soberano, promoveu a dosimetria da pena com fundamentação própria, sem extrapolar os limites legais e, sobretudo, sem impor reprimenda mais severa do que aquela anteriormente fixada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há
reformatio in pejus
indireta quando, apesar de eventual reestruturação da pena-base ou de modificações em fases intermediárias da dosimetria, o
quantum
final da sanção imposta permanece inferior ou equivalente ao da condenação anulada.
(STJ,

REsp 2058612/SC
)

Assim, por coerência lógica e jurídica, a comparação para fins de eventual
reformatio in pejus
deve recair sobre o
resultado final
das reprimendas impostas e este, como se observa, foi inclusive inferior, reduzindo-se de 24 anos e 8 meses para 22 anos e 8 meses de reclusão.

A dosimetria
penal
foi fixada em estrita conformidade com os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, amparada em fundamentação concreta e harmônica com os elementos dos autos, observando, de forma simultânea, os princípios da
individualização da pena e da vedação ao agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da Defesa.

Em síntese, o novo julgamento revestiu-se de plena legitimidade: respeitou-se a soberania dos veredictos, assegurou-se a plenitude da garantia defensiva e alcançou-se, ao final, reprimenda menos gravosa do que aquela fixada anteriormente.

A revisão da dosimetria penal, em sede recursal, somente se justifica quando evidenciada a inidoneidade dos fundamentos lançados na sentença ou a ausência de motivação idônea na valoração das circunstâncias judiciais, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, a fixação da pena observou de forma criteriosa a nova realidade processual delineada após o segundo julgamento, refletindo o resultado soberano do Conselho de Sentença e mantendo-se rigorosamente dentro dos parâmetros legais.

Com efeito:

“A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto”.
(STJ,
REsp 1921190/MG
,
Ministro Joel Ilan Paciornik
,
DJe
27/05/2022
)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a pena foi corretamente fixada, sem qualquer afronta à vedação da
reformatio in pejus indireta
, respeitando os critérios do art. 59 do Código Penal, as peculiaridades do caso concreto e o limite da condenação anterior.

Do recurso do Ministério Público

No que concerne ao recurso ministerial, a insurgência cinge-se à pretensão de reforma parcial da sentença no tocante à dosimetria da pena, especificamente para que seja reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, com a consequente majoração proporcional da reprimenda, observando-se, todavia, o limite máximo de pena fixado no julgamento anterior, em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus indireta
.

O Ministério Público
aduz
, com acerto, que o réu ostenta duas condenações criminais definitivas anteriores à prática dos fatos (ocorridos em 11/03/2019), circunstância que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, autoriza a utilização de uma delas para a configuração dos maus antecedentes e da outra para o reconhecimento da agravante da reincidência, sem que se incorra em
bis in idem
.

Com efeito, o Relatório de Situação Processual Executória, extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (ID 320286950), demonstra que o apelado possui duas condenações distintas, assim registradas:

Processo no 0004845-80.2012.8.11.0064
-
Crime de homicídio qualificado, com trânsito em julgado em 31/07/2013, em que o réu cumpre pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, sob execução registrada sob o no 0005279-35.2013.8.11.0064 (SEEU);

Processo no 0007841-75.2017.8.11.0064
-
Crime de ameaça, com trânsito em julgado em 15/06/2021, cuja execução tramita sob o mesmo sistema eletrônico.

A primeira condenação, por homicídio qualificado praticado em 07/08/2012, é anterior e definitiva à data do fato ora em julgamento, configurando, de modo inequívoco, a reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Já a segunda condenação, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente ao fato, refere-se a crime anterior (cometido em 19/08/2016), o que autoriza sua utilização para valorar negativamente os antecedentes, conforme o art. 59 do Código Penal, sem qualquer afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

Dessa forma, a pretensão ministerial encontra fundamento jurídico e fático, impondo-se o reconhecimento formal da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Todavia, cumpre destacar que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada para o crime de homicídio qualificado
-
estabelecida em 18 (dezoito) anos de reclusão, em razão da agravante da reincidência, resultaria em sanção de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Somando-se a esse montante a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses imposta pela prática do crime de organização criminosa armada, o total alcançaria 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, excedendo, portanto, o limite
anteriormente fixado no primeiro julgamento, posteriormente anulado, de 24 (vinte e quatro) anos e 8 (oito) meses.

Em razão disso, e em estrita observância ao princípio da
reformatio in pejus
indireta, impõe-se o reconhecimento formal da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), sem, contudo, proceder-se ao acréscimo de pena correspondente.

Isso porque a efetiva aplicação do aumento implicaria agravamento da reprimenda global em comparação ao
quantum
fixado na decisão anterior, o que configuraria violação à garantia processual do acusado em novo julgamento realizado após a anulação da sentença.

Dessa forma, reconhece-se a reincidência apenas de forma declaratória, sem reflexos concretos na dosimetria da pena, preservando-se, assim, a conformidade com os limites impostos pela vedação à
reformatio in pejus
indireta.

Mantém-se, portanto, a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão

para o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o delito de organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013), totalizando
22 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em

regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,

RECURSO DEFENSIVO DES
PROVI
D
O
e
,
RECURSO MINISTERIAL

PARCIAL
MENTE

PROVI
D
O
,
para
reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sem, contudo, aplicar o respectivo aumento, em virtude da limitação imposta pela vedação da
reformatio in pejus indireta
, mantendo-se a pena total em

22 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025